Tribunal: TJPA
Processo: 0803644-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803644-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: MARIA DE NAZARE OLIVEIRA IMBIRIBA MITSCHEIN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A TOTALIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS POSSUI NATUREZA ALIMENTAR – DEPÓSITOS DE ORIGEM MISTA – MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC visa proteger verbas de natureza alimentar, mas não possui caráter absoluto, podendo ser mitigada quando constatado que o bloqueio de parcela dos rendimentos não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.

2.

Comprovada a existência de depósitos de origem diversa na conta bancária da parte executada, afasta-se a presunção de que a totalidade dos valores bloqueados corresponde a proventos de aposentadoria.

3.

É admissível a penhora parcial de proventos, até o limite de 30% (trinta por cento), em observância aos princípios da razoabilidade, efetividade da execução e preservação do mínimo existencial, conforme entendimento pacificado do STJ.

4.

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de restabelecer o bloqueio dos valores de origem não comprovadamente alimentar; e autorizar, subsidiariamente, a penhora de até 30% dos proventos de aposentadoria da agravada, observada a preservação do mínimo existencial

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo nº 0006105-21.2008.8.14.0301), que acolheu impugnação à penhora apresentada por MARIA DE NAZARÉ OLIVEIRA IMBIRIBA MITSCHEIN, determinando o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, ao fundamento de que seriam oriundos de proventos de aposentadoria, protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, uma vez que não restou comprovado que a totalidade dos valores bloqueados tem natureza alimentar, conforme afirmado pela agravada. Alega que os extratos bancários acostados aos autos demonstram a existência de depósitos de origem diversa, provenientes de terceiros e sem qualquer vínculo com verba de aposentadoria, razão pela qual não se aplicaria a impenhorabilidade integral da conta.

Defende, ainda, que a execução tramita desde 2008, sem que a parte devedora tenha satisfeito a obrigação, utilizando-se de expedientes meramente protelatórios. Assim, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja mantido o bloqueio integral dos valores ou, subsidiariamente, autorizado o bloqueio parcial de 30% dos proventos, aplicando-se a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão de desbloqueio, sob pena de lesão grave e de difícil reparação, considerando que o valor bloqueado é de R$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais).

A Liminar foi indeferida.

Foram apresentadas contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que os valores bloqueados correspondem integralmente a proventos de aposentadoria.

É o relatório. À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar se o valor bloqueado via SISBAJUD na conta bancária da agravada possui natureza exclusivamente alimentar, a justificar sua impenhorabilidade integral, ou se há possibilidade de penhora parcial dos valores, em conformidade com o art. 833, IV, do CPC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Consoante se observa dos autos, a decisão agravada fundamentou-se na análise dos extratos bancários e contracheques apresentados pela executada, concluindo tratar-se de conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria, determinando, por conseguinte, o desbloqueio integral das quantias constritas.

Todavia, o agravante trouxe elementos que demonstram, prima facie, a existência de depósitos diversos na referida conta, oriundos de terceiros e sem relação comprovada com proventos de aposentadoria, o que afasta a presunção de impenhorabilidade absoluta.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora o art. 833, IV, do CPC estabeleça a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, tal proteção não é absoluta, podendo ser mitigada quando comprovado que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, desde que preservado o mínimo existencial.

Nesse sentido:

"1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, o credor buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD, RENAJUD ERIDF e INFOJUD, sem sucesso, e, além disso, o processo tramita por mais de 10 (dez) anos, sem que se obtenha êxito na direção da satisfação do crédito. 2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar."
Acórdão 1326665
, 07483276520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021.

No caso concreto, considerando os extratos juntados pelo agravante, verifica-se a presença de valores de origem mista, não havendo prova cabal de que a totalidade da quantia bloqueada corresponda a proventos de aposentadoria. Desse modo, a decisão que determinou o desbloqueio integral dos valores não se coaduna com a orientação jurisprudencial dominante, devendo ser reformada.

Ademais, ainda que parte do valor tivesse natureza alimentar, é plenamente possível a penhora parcial, observando-se o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, o que atende simultaneamente ao princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e à preservação da dignidade do devedor.

Por conseguinte, mostra-se cabível o restabelecimento parcial do bloqueio, limitado a 30% dos proventos percebidos pela agravada, ou, caso comprovado que parte da quantia não possui natureza alimentar, a penhora integral dessa parcela.

Diante do exposto, VOTO PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de restabelecer o bloqueio dos valores de origem não comprovadamente alimentar; e autorizar, subsidiariamente, a penhora de até 30% dos proventos de aposentadoria da agravada, observada a preservação do mínimo existencial.

É o voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025